Tribunal: STJ
Processo: 0018548-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 976672 - PR (2025/0018548-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME SILVA INOCENCIO FIGUEIREDO (PRESO)
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
TRÁFICO
HABEAS
CORPUS
INTERESTADUAL DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO POR SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A
CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47534980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: c032c9e7-a17e-4e0a-bf12-fbb5944a25f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 976672 - PR (2025/0018548-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUILHERME SILVA INOCENCIO FIGUEIREDO (PRESO)
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
TRÁFICO
HABEAS
CORPUS
INTERESTADUAL DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO POR SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A
CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME SILVA
INOCENCIO FIGUEIREDO contra a decisão monocrática que não conheceu do
, conforme esta ementa (fl. 1.438):
habeas corpus
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. QUEBRA
HABEAS CORPUS
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEBATE DA QUESTÃO PELA CORTE ESTADUAL.
AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
não conhecido.
Writ
Pretende o agravante, em síntese, a reforma da decisão combatida, para
que seja conhecido o
uma vez que,
habeas corpus,
no julgamento do agravo
regimental, a col. 3a Câmara Criminal do TJPR, decidiu por manter a decisão anterior,
“nos termos do voto do Relator”, podendo-se concluir, portanto, que, a análise da
habeas
matéria de fundo do
, ainda que implicitamente, foi apreciada pela câmara
(fl. 1.446).
estadual
Aduz, ainda, que há firme jurisprudência consolidada por esta e. Corte

Superior pela concessão de ofício da ordem de habeas corpus quando constatada
prima facie, a manifesta ilegalidade e ou o constrangimento ilegal contra os direitos do
Documento eletrônico VDA46630713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/04/2025 19:33:59
Código de Controle do Documento: 5d9607b8-e843-4c5a-8929-4a76d7fcdd06

que é o exato caso dos autos (fl. 1.446), pois foram apreendidos objetos
paciente -
sem a mínima preservação e que, segundo informações, foram manuseados sem luvas
por diversos indivíduos.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não
conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 1.438/1.439.
A questão aqui levantada não foi devidamente debatida pela Corte estadual
no ato coator, de modo que a revisão por este Superior Tribunal configuraria uma
indevida supressão de instância.
Não é possível iniciar, no STJ, o exame de alegações não apreciadas pela
instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância, violação dos princípios
do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, além de um alargamento
inconstitucional da competência desta Corte para julgamento de
,
habeas corpus
conforme o art. 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal/1988.
c
Nesse sentido: AgRg no HC n. 948.438/SP, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no HC n. 964.814/MS,
19/3/2025
27/3/2025
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
26/3/2025
31/3/2025
.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46630713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/04/2025 19:33:59
Código de Controle do Documento: 5d9607b8-e843-4c5a-8929-4a76d7fcdd06

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 976.672 / PR
Número Registro: 2025/0018548-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00168233320218160021 00788545020248160000 00817774920248160000 168233320218160021
788545020248160000 817774920248160000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CHAFEI AMSEI NETO
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GUILHERME SILVA INOCENCIO FIGUEIREDO (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME SILVA INOCENCIO FIGUEIREDO (PRESO)
ADVOGADO : CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
Documento eletrônico VDA47457515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 4f8ff29f-b5a7-4dbc-acc7-9eff74f1e17a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:07
Código de Controle do Documento: 4f8ff29f-b5a7-4dbc-acc7-9eff74f1e17a